Tribunal: TJDFT
Processo: 0001111-50.2019.8.07.0012
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. TESTE DO ETILÔMETRO. CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. OUTRAS PROVAS. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE À PENA CORPORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Sem que haja indícios de falha técnica a macular o resultado do exame do etilômetro, mantém-se hígida a presunção de legitimidade do teste que confirmou o estado de embriaguez do acusado enquanto conduzia veículo automotor.
2. O art. 306, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro autoriza que a constatação da embriaguez do condutor seja obtida não só pela prova técnica, mas também por outros meios em direito admitidos, tal como a prova testemunhal que ateste a existência de sinais indicadores da alteração da capacidade psicomotora.
3. A pena de multa deve ser fixada de modo proporcional à pena privativa de liberdade.
4. Apelação parcialmente provida.